Tribunal: TJMT
Processo: 0008127-15.2012.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 175720/2016
Data de Julgamento: 25-11-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGO À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) – ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO – ACORDO FIRMADO PELO ANTIGO GESTOR MUNICIPAL – IRRELEVÂNCIA – TERMO ASSINADO PELO REPRESENTANTE DA MUNICIPALIDADE À ÉPOCA – ANULAÇÃO DA COBRANÇA – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DO TAC – IRRELEVÂNCIA – CUMPRIMENTO NÃO REALIZADO EM TEMPO HÁBIL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS A DEMONSTRAR ESTE FATOR – ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MINORAÇÃO DO MONTANTE COBRADO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
Afasta-se o argumento de que o Município não seria parte legítima para figurar no polo passivo da execução sob o pretexto de que o assinante do Termo de Ajustamento de Conduta teria sido antigo gestor, já que este apenas manifestou a vontade da municipalidade, como seu representante.
O ônus da demonstração dos fatos é do interessado, consoante preconiza o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, e, na ausência de documentos aptos, rejeita-se a respectiva alegação.
Não há que se reduzir quantia que se encontra em consonância com o que preconiza os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ainda mais na hipótese de o TAC ser firmado entre ambas as partes, logo, o montante referente à cobrança em caso de descumprimento, era de conhecimento amplo.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Pontal do Araguaia, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos contra a Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados, apenas para reduzir o quantum arbitrado para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), à título de multa pelo descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta – TAC.
O Apelante, então, em sede de preliminar, afirma que não seria parte legítima na ação executiva, em face de que teria sido o antigo gestor do Município que firmou o acordo com o parquet, logo, este seria o responsável para arcar com a dívida.
No mérito, aponta que a multa deveria ser extinta, em face de a obrigação do TAC já ter sido cumprida pelo Município, o que ensejaria a vanidade da cobrança.
Por fim, defende que o patamar da multa deve ser reduzido, em face de violar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ambos consagrados pela Constituição Federal.
O Apelado, às fls. 272/220, apresenta contrarrazões, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos pelo Recorrente.
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta em sentido desfavorável ao Recurso de Apelação Cível, a apontar que o recurso não deve ser provido.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR - DA ILEGITIMIDADE PASSIVA)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como mencionado no relatório, o Recorrente afirma que não seria parte legítima para pagar a multa oriunda do Termo de Ajustamento de Conduta, em face de que esta responsabilidade recairia sobre o antigo gestor municipal, pois foi este quem assinou o acordo.
É certo, entretanto, que esta alegação não merece prosperar. Como é sabido, independentemente de quem foi o gestor a assinar o acordo, este o fez como representante do Município de Pontal do Araguaia, não foi ato realizado entre particular e o Ministério Público.
Destarte, o assinante possuía plenos poderes à época em que firmou o acordo, já que o referido seria o Chefe do Executivo, e máximo representante do interesse da coletividade.
Neste sentido, veja-se o que é regulado por este Sodalício, em questões afins:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA - TAC-TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TÍTULO ASSINADO PELO PREFEITO MUNICIPAL - EXECUÇÃO DIRECIONADA AO MUNICÍPIO – COMPETÊNCIA AFETA EXCLUSIVAMENTE À MUNICIPALIDADE, POR SER DETENTORA DE PERSONALIDADE JURÍDICA PLENA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MINISTÉRIO PÚBLICO – NÃO CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. (...) 2. O TAC – Termo de Ajustamento de Conduta realizado e firmado com o Ministério Público constitui título executivo extrajudicial, conforme artigo 5o, § 6o, da Lei 7.347/85 combinado com o artigo 784, IV, do CPC. Ademais, são verdadeiros contratos entre a parte legitimada no artigo 5o da Lei 7.347/1985 e a parte interessada, de modo que, mais uma vez, ressalto que o Termo de Ajustamento de Conduta ora analisado foi firmado com base na autonomia de vontade, pelo chefe do Poder Executivo Municipal então em exercício, pessoa capaz e com autoridade para assumir o compromisso proposto. (...) (N.U 0008744-12.2011.8.11.0003, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 8/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018).
Com estas considerações, é certo que a rejeição da presente preliminar é medida impositiva, em face de o antigo gestor municipal ter, apenas, expressado a vontade do Município no momento de firmar o acordo, o que faz com que o Recorrente seja parte legítima na ação executiva.
Assim, Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Pontal do Araguaia, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos contra a Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados, apenas para reduzir o quantum arbitrado para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), à título de multa pelo descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta – TAC.
Neste momento, e como já apontado no relatório, existem 2 (dois) pontos a serem analisados, o primeiro sendo a extinção da multa, em face do cumprimento da obrigação do TAC, e o outro é a necessidade da minoração do valor executado, por violação aos princípios da razoabilidade e proprocionalidade.
Pois bem. No que concerne o primeiro argumento utilizado, é certo que não é possível admitir a argumentação de que deveria ser procedido à extinção da multa em face do cumprimento da obrigação.
Isto se dá em razão de que um dos fatores da cobrança é a demora no cumprimento do acordo; ainda que o Município Recorrente tenha cumprido com as obrigações traçadas no TAC, não realizou no tempo pactuado, e este fator, por si só, já autoriza o Ministério Público a efetuar a cobrança do montante.
A única circunstância que autorizaria o afastamento da cominação, seria a hipótese de o Apelante ter cumprido com sua incumbência dentro do prazo estabelecido no TAC, e, como é cediço, este ônus é do próprio Recorrente.
Veja-se o que preceitua o artigo 373, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...)”

Neste sentido, ainda, veja-se o que é registrado por este Sodalício, de forma uníssona:

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR – NULIDADE – JULGAMENTO EXTRA PETITA – REJEIÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC – TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO ATO DE EXONERAÇÃO – TCC – DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS FIRMADOS – OBRIGAÇÕES FIRMADAS E NÃO CUMPRIDAS – RECURSO DO ESTADO PROVIDO – RECURSO DO EMBARGANTE DESPROVIDO. (...) 2 – Ao celebrar o TAC, o Embargante assumiu obrigação para com o resultado do ajuste da conduta, qual seja, adotar as medidas e condicionantes técnicas em relação à degradação ambiental a qual deu causa, de modo a cessar, adaptar, recompor, corrigir ou minimizar seus efeitos negativos sobre o meio ambiente, observando rigorosamente os prazos assinalados naquele termo, devendo haver comprovação e fiscalização pela autoridade competente até o cumprimento do que foi ajustado, o que não ocorreu no caso dos autos. (...) (N.U 0001349-23.2011.8.11.0082, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 8/7/2019, Publicado no DJE 19/7/2019).

Dessa maneira, o presente ponto não deve ser provido, em razão de a multa se dar, principalmente, pela demora no cumprimento da obrigação entabulada no Termo de Ajustamento de Conduta.
A se tratar do segundo ponto levantado, é certo que não há qualquer ensejo de redução da quantia fixada no TAC, eis que o acordo se encontra de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Como se sabe, os referidos princípios são os parâmetros fundamentais para a estipulação, e fixação de qualquer montante e título, sendo que, na constatação de violação de ambos, anula-se a cobrança, independente de qual seja.
É importante consignar, também, que o Acordo foi firmado por ambas as partes, logo, a municipalidade anuiu com o valor eventualmente cobrado no caso de descumprimento, portanto, não é aceitável que compareça neste momento a discordar do valor.
Há o fato, também, de o quantum já ter sido reduzido pelo Magistrado Singular, logo, não é cabível minorar, mais uma vez, a referida dívida.
Desta maneira, veja-se o registrado por este Sodalício, em casos afins:

APELAÇÃO CÍVEL – AMBIENTAL – TAC – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE RESERVA LEGAL - SUPERVENIÊNCIA DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL – MANUTENÇÃO DA OBRIGATORIEDADE – AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS – DISPENSA, NA HIPÓTESE DE EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) – MULTA PELO DESCUMPRIMENTO PARCIAL DE CONDIÇÕES ESTABELECIDAS EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NO TAC – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...) (N.U 0002826-16.2010.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2019, Publicado no DJE 26/11/2019). (Destaquei)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto, a manter incólume a r. Sentença.
É como voto.
.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 25 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR